Tribunal: TJBA
Processo: 0501288-35.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501288-35.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: PAULO FABRÍCIO DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
PENAL. PROCESSO PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º., INCISOS I
(MOTIVO TORPE)
E IV
(RECURSO QUE IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA)
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (HOMICÍDIO QUALIFICADO). DEFESA PEDE A REFORMA DA DECISÃO, DE MODO A DESPRONUNCIAR O RÉU, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE AUSENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCABIMENTO. DECISÃO ACERTADA E ESCORADA EM PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DE INDÍCIOS de AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
SUBSIDIARIAMENTE, PEDE O DECOTE DAS QUALIFICADORAS
e,
por via de consequência, a desclassificação de homicídio qualificado, (art. 121, § 2°, incs. I e IV, CP), para homicídio simples (art. 121,
caput
, CP). INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS de AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO
.

1
-
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Paulo Fabrício de Jesus Oliveira
, contra decisão da lavra do Douto Magistrado da Vara Criminal da Comarca de
Alagoinhas
, a qual julgou procedente a denúncia, a fim de pronunciar o Recorrente por infração ao artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

2 - Consta da denúncia que
no
dia 24 de abril de 2014, por volta de 19h00min, no Loteamento Alto da Cruz, n° 33, bairro Vila Maçal, Alagoinhas/
BA
, o
acusado
, com evidente animus necandi, desferiu três disparos de arma de fogo conta F
abrício Paulo Oliveira da Silva
que, em razão dos ferimentos deles consequentes, veio a óbito em decorrência de anemia aguda secundária a politraumatismo, tudo conforme laudo cadavérico inserto
aos autos
.

3- Provada e evidente a materialidade delitiva, bem como existentes fortes indícios da autoria do delito tipificado na denúncia, outro não seria o entendimento a ser formado pelo Magistrado de piso, senão pronunciar o Recorrente, como o fez, devendo ser o mesmo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, Juízo constitucional e competente para os processos por crime contra a vida.

4-
Descabido também, o pedido defensivo de exclusão das qualificadoras contidas nos incisos I e IV, § 2º, do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, vez que as provas carreadas aos autos demonstram a ocorrência das mesmas, devendo, sua discussão e melhor análise ser realizada quando do julgamento popular.

5
-
Não merece ainda prosperar o apelo do Recorrente quanto à desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de
homicídio simples
, vez que comprovadas a materialidade e a existência de indícios de autoria acerca do fato delitivo, não incumbe ao Juízo Singular, nem tampouco a esta Corte averiguar acerca do
animus
do agente ao perpetrar o delito, vale dizer, se possuía
ou não

interesse de
tirar a vida
da vítima
. Cinge-se que o cerne decisivo para que se cogite a desclassificação pleiteada é justamente o ânimo subjetivo do Recorrente.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0501288-35.2019.8.05.0004
, da Vara Criminal da Comarca de
Alagoinhas
-BA, sendo Recorrente

PAULO FABRÍCIO DE JESUS OLIVEIRA
e Recorrido,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
.